Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-05.2013.8.11.0105
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001354-05.2013.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NERVILIO JOSE POLLES - CPF: 430.165.029-68 (EMBARGADO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JADIR ANTONIO ZILIO - CPF: 567.324.301-49 (EMBARGANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA NOVAES PESSOA - CPF: 013.283.246-13 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0001354-05.2013.8.11.0105

EMBARGANTE:
JADIR ANTONIO ZILIO

EMBARGADO:
NERVILIO JOSE POLLES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO COM RELAÇÃO A UM DOS LOTES – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS OBJETO DA AÇÃO SEM A DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DA POSSE DO BEM PELO VENDEDOR –
OMISSÃO CONSTATADA
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Constatada a omissão quanto à necessária retomada do estado anterior existente entre as partes, ou seja, o retorno do Lote AR à posse do autor/apelado/embargante, tendo em vista a declaração de nulidade do negócio jurídico em relação ao referido imóvel, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JADIR ANTONIO ZILIO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 141548183), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 140063199, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto por
NERVILIO JOSE POLLES
ora embragado

que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução
a fim de reconhecer a nulidade do contrato de compra e venda com relação ao lote remanescente da quadra 40 (lote AR), até então registrado no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob o no 08 da matrícula de no 3.352 do Livro 2-C, determinando-se, entretanto, o prosseguimento da execução em relação o débito restante, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativo ao imóvel efetivamente transferido ao apelante.

Sucumbente em parte mínima, inverto os ônus sucumbenciais em favor a parte recorrente.

É como voto
.-”

Pretende o embargante comprovar que o embargado se encontra com a propriedade do Lote AR, quadra 40 desde a assinatura do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e que o adquiriu através de membros ligados ao Estado, não tendo sido cumprido o referido contrato.

Alega que o acórdão foi omisso em relação aos terrenos, valorização e quantificação, sendo que a conclusão de que cada lote foi vendido por R$ 150.000,00 é contraditória, uma vez que inexiste provas nos autos nesse sentido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 142914674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso em relação aos terrenos, valorização e quantificação, sendo que a conclusão de que cada lote foi vendido por R$ 150.000,00 é contraditória, uma vez que inexiste provas nos autos nesse sentido.

No entanto, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, conforme se verifica abaixo:

"Extrai-se dos autos que em 28/09/2009, as partes celebraram contrato particular de compra e venda de imóvel composto por duas áreas conexas: a) LOTE AD, medindo 100m X 100m matrícula 107840, inscrição municipal 1.11.40. AD.1; b) LOTE AR, medindo 100m X 100m, matrícula 14338, inscrição municipal 1.11.40.AR.1, ambos oriundos do loteamento denominado "PROJETO JUÍNA — 1° FASE", quadro 40, registrado sob o n° 08 da matricula 3 352 , em processo de usucapião.

O valor ajustado para a transação foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) e mais 02 parcelas de R$ 100.000100 (cem mil reais) para 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias.

Sob a alegação de que o executado/embargante/apelante pagou apenas a entrada e mais R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), tornando-se inadimplente com relação ao restante do valor avençado (R$ 154.000,00), foi proposta a Execução de Título Extrajudicial.

Citado, o executado opôs embargos à execução, alegando, em suma, a nulidade parcial do negócio jurídico por erro e dolo, uma vez que apesar de o embargado/apelado ter alegado que possuía justo título dos dois lotes vendidos em consórcio, não existia a referida documentação em relação ao Lote AR, por se tratar de bem público, cuja aquisição por usucapião é vedada.

Narra o embargante que o exeqüente evadiu-se da cidade, o que impossibilitou o pagamento do restante do valor ajustado e, ao pesquisar junto ao Cartório, descobriu que um dos lotes pertencia ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Verifica-se que o débito executado se refere à venda de dois lotes

oriundos do loteamento denominado "PROJETO JUÍNA — 1° FASE", quadra 40, registrado sob o n° 08 da matricula 3 352, medindo cada um 10.000 m2, conforme descrição contida no contrato (ID 60116132):

"
Compra e venda de 02 (duas) áreas de terreno sendo a
1) denominado LOTE AD
, medindo 100m X 100m matrícula 107840, inscrição municipal 1.11.40. AD.1,
2) denominado LOTE AR
, medindo 100m X 100m, matrícula 14338, inscrição municipal 1.11.40.AR.1, ambos oriundo do loteamento denominado "PROJETO JUINA — 1° FASE", quadro 40, registrado sob o n° 08 da matricula 3 352 do Livro 2-C, em 16/06/1981 e posteriormente registrado sob o n° 01-11.153 cartório do 6° oficio de Cuiabâ/MT, em processo de USUCAPIÃO, SITUADOS NA Av. Gov. Pedro Celestino, quadra 40, Julna/MT, contendo 01 (um) escritório, 01 (uma) casa e 03 (três) estufas sendo 02 (duas) marca Metalfer capacidade 35m' e 01 (uma) marca CVL capacidade 6Orna, 02 (dois) barracões e 01 (um) poço semiartesiano
".

Resta incontroverso dos autos que, do valor total avençado pelos imóveis (R$ 300.000,00), foi pago pelo executado apelante de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais).

Assim, cinge- o recurso em saber se há nulidade parcial do título executivo extrajudicial (contrato de compra e venda), tendo em vista a impossibilidade de transferência da posse e propriedade de um dos lotes (Lote AR), por se tratar de bem público e, via de conseqüência se é devido o valor remanescente objeto da execução, de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quantro mil reais).

Com efeito, da análise dos autos, constata-se que um dos lotes de 10.000 m2 vendidos ao embargante/apelante pertence ao Estado de Mato Grosso, conforme certidão emitida pelo Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT (ID 131034240 - Pág. 65), e, via de conseqüência, não pode ser objeto de usucapião.

Neste contexto, insta salientar que embora o exeqüente/apelado tenha adquirido o referido imóvel ao sagrar-se vencedor na Ação de Usucapião Extraordinário dos referidos (no

2289-67.2008.811.0025), conforme se verifica do andamento processual pelo site
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
, a sentença de procedência da referida demanda foi parcialmente rescindida por ocasião do julgamento da Ação Rescisória no 1011008-47.2018.8.11.0000, pela Segunda Turma de Câmara Cíveis Reunidas, que por julgamento unânime, anulou a declaração de usucapião quanto ao lote remanescente da quadra 40, por se tratar de bem público.

Vejamos a parte dispositiva do voto condutor:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória para rescindir parcialmente a sentença proferida nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinário de no 2289- 67.2008.8.11.0025, tão somente para anular a declaração de usucapião quanto ao lote remanescente da quadra 40, até então registrado no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob o no 08 da matrícula de no 3.352 do Livro 2-C, e atualmente registrado sob o no 13.728, Livro no 02 do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis de Juína.

Ainda, condeno o ora réu JADIR ANTÔNIO ZILIO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulado com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, em favor do autor.
” (ID 131034243 - Pág. 5)

De se destacar que o referido acórdão transitou em julgado em 27/10/2020, conforme certidão constante no ID 85811985 dos autos daquela ação.

Portanto, demonstrado pelo embargante o fato impeditivo do direito alegado pelo credor/embargado (artigo 373, inciso II, do CPC/15), consistente na impossibilidade de entrega de um dos imóveis objetos do contrato de compra e venda executado, por constituir bem de propriedade do Estado Mato Grosso, há de ser reformada a sentença para julgar procedente em parte, os embargos à execução.

De outro lado, conquanto o apelante pretenda o reconhecimento da quitação do contrato com relação ao lote que lhe foi efetivamente transferido, imperioso destacar que reconhece ter pagado a quantia de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais).

Assim, partindo do pressuposto que os dois terrenos que fizeram parte do negócio estão localizados na mesma quadra e possuem a mesma metragem, de 10.000 m2, bem como que inexiste qualquer fator ou característica que diferencie ou valorize mais um em relação ao outro, pode-se concluir que cada lote foi vendido pelo importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), uma vez que o preço global cobrado pelos dois foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Logo, inviável o reconhecimento da quitação do contrato executado em relação ao imóvel efetivamente entregue ao apelante, tendo em vista que ainda se encontra inadimplente com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Desta feira, se mesmo após a dedução do valor relativo ao lote cujo negócio não se concretizou subsiste saldo devedor em relação ao terreno efetivamente entregue ao embargante, o prosseguimento da execução em relação a tal diferença é medida que se impõe.

Por fim, não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido subsidiário do apelante para que os juros de mora e a correção monetária incidam somente a partir da citação.

Isto porque, ao contrário do que alega o embargante, ao se estipular que as parcelas seriam pagas com 30 e 60 dias após o pagamento do valor da entrada, fixou-se prazo certo para cumprimento da obrigação, operando-se, na hipótese, a mora ex-re.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução
a fim de reconhecer a nulidade do contrato de compra e venda com relação ao lote remanescente da quadra 40 (lote AR), até então registrado no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob o no 08 da matrícula de no 3.352 do Livro 2-C, determinando-se, entretanto, o prosseguimento da execução em relação o débito restante, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativo ao imóvel efetivamente transferido ao apelante.

Sucumbente em parte mínima, inverto os ônus sucumbenciais em favor a parte recorrente.

É como voto.-
.
" (ID 140063199)

Assim, com relação a tais questões, verifica-se que a parte embargante pretende rediscutir a matéria, devendo utilizar-se dos meios processuais cabíveis para tanto.

De outro lado, alega ainda o embargante que o embargado se encontra com a posse do Lote AR, quadra 40 desde a assinatura do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e que adquiriu a sua propriedade através de membros ligados ao Estado, não tendo sido cumprido o referido contrato.

No tocante a esse ponto, parcial razão assiste ao embargante.

Isto porque, verifica-se do acórdão embargado que foi reconhecida a nulidade do contrato de compra e venda relativamente ao lote remanescente da quadra 40 (Lote AR), à época registrado junto ao Cartório de Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT sob a matrícula no 3.352. Contudo, não foi determinado na decisão colegiada o retorno da posse do referido bem ao vendedor, ora embargante.

Ora, é cediço que uma vez anulado o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a partes, as coisas devem ser restabelecidas ao "
status quo ante
" existente (artigo 182 do CC), sob pena de causar enriquecimento sem causa de um dos contratantes, no caso dos autos, do comprador/embargado, que se encontra na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ATO REGISTRAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO REAL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTRATO REALIZADO COM TERCEIRO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO. DANOS MORAIS. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - A citação por edital quando o réu encontrar-se em local incerto ou ignorado exige, ainda, a afirmação do autor nesse sentido ou a certidão de oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. - A citação realizada por meio de edital em conformidade com os requisitos exigidos pela lei processual, não inquina nulidade ao ato. - A petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, §1, do CPC/15, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado. - A lei civil assegura ao promissário comprador o direito real de aquisição do imóvel após a quitação do preço ajustado, exercitando referido direito por meio da outorga de escritura definitiva do bem. - Comprovado que o negócio jurídico se deu por meio de simulação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação anulatória. -
Anulado o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a parte autora e as rés, deve ser restabelecida ao "status quo ante" existente, sob pena de causar enriquecimento sem causa da parte ré, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente - art. 884, do Código Civil Brasileiro
. - Devem ser pagos pelo réu aluguéis relativos ao período em que ocupou indevidamente o imóvel da parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa. - Havendo a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente, caso estejam presentes os requisitos exigidos pela lei civil como a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo e o nexo causal. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.148256-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023) g.n.

Portanto, constatada a omissão quanto à necessária retomada do estado anterior existente entre as partes, ou seja, o retorno do Lote AR à posse do autor/apelado/embargante, tendo em vista a declaração de nulidade do negócio jurídico em relação ao referido imóvel, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar tal vício.

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a citada omissão e, mediante efeitos infringentes, determinar que o Lote AR objeto do contrato de compra e venda anulado entre as partes retorne à posse do embargante, no prazo de 15 dias, contados da publicação do presente acórdão, sob pena de desocupação forçada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023